Tribunal: STF
Processo: Rcl 83466
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Ivan Passabone de Almeida em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, nos autos do processo nº 0209600-62.2005.5.17.0010, por ofensa ao decidido por este Supremo Tribunal Federal nas na ADC 58 e na ADI 5.867.



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 3):



    "O Reclamante ajuizou ação trabalhista em no ano de 2005, tendo obtido sentença líquida no ano de 2006, que determinou expressamente o índice de correção monetária e juros de mora, ambos a fixada Lei 8177/91 e da Súmula nº 381 do TST.



    Tal acórdão transitou em julgado sem que houvesse qualquer insurgência quanto aos critérios de atualização e juros. No entanto, em sede de execução, o Tribunal Superior do Trabalho, em decisão de natureza infraconstitucional, determinou a aplicação da taxa SELIC a partir do ajuizamento da ação, suprimindo a incidência dos juros moratórios de 1% ao mês, bem como alterando o índice de correção monetária cobertos pela coisa julgada, expressamente fixados no título executivo judicial.



    A decisão do TST, portanto, violou a autoridade da decisão do STF na ADC 58 e na ADI 5867, especialmente no que se refere à modulação dos efeitos, que expressamente ressalvou a imodificabilidade dos títulos já transitados em julgado com definição expressa quanto aos juros e correção monetária."



    Sustenta que "a decisão impugnada, proferida pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, ao reformar de ofício, na fase de execução, o critério de juros moratórios expressamente definido em sede acórdão e transitada em julgado — determinando a aplicação da taxa SELIC em substituição aos juros de 1% ao mês — violou frontalmente a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou expressamente a manutenção das sentenças transitadas em julgado que adotaram critério específico de correção e juros" (eDOC 1, p. 3).



    Aduz que "a atuação do TST ao afastar os juros moratórios previamente fixados em sentença líquida e não impugnados pelas partes na fase de conhecimento — contrariando os limites do título executivo — revela, além de violação à autoridade da decisão da Suprema Corte, ofensa ao princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CF/88) e à garantia da coisa julgada material" (eDOC 1, p. 6).



    Salienta que "a execução de decisão judicial transitada em julgado que estabeleceu índice próprio de atualização ou juros — como ocorreu no presente caso — não pode ser revista à luz da nova orientação do STF, sob pena de violação à coisa julgada e à modulação expressamente determinada na decisão colegiada proferida na ADC 58" (eDOC 1, p. 8).



    Assevera que o "acórdão afronta diretamente a decisão proferida por esta Suprema Corte na ADC 58, que, ao modular os efeitos de sua decisão, preservou expressamente os títulos judiciais com trânsito em julgado, nos quais houvesse previsão expressa sobre os critérios de atualização do crédito trabalhista" (eDOC 1, p. 8).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a cassação do ato reclamado.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    De início, rejeito as alegações de prevenção desta reclamação ao Ministro Gilmar Mendes, relator da ADC 48 e da ADI 5.867, pois, nos termos do art. 70, § 1º, do RISTF, a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou decisão dotada de efeito erga omnes será objeto de livre distribuição.



    Prossigo.



    Na espécie, discute-se questão relativa ao índice de correção monetária incidente sobre débito trabalhista com fundamento na ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal em processo de controle concentrado. 



    No caso, a reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021, sob relatoria do Min. Gilmar Mendes, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. 



    Naquela oportunidade, o Plenário desta Suprema Corte debruçou-se sobre os parâmetros fixados para os casos em que havia o trânsito em julgado das decisões de conhecimento, mas estariam ainda pendentes a execução dos valores. Restou consignado que também deveriam ser estritamente observados os marcos fixados para a modulação dos efeitos da decisão plenária proferida no julgamento conjunto acima destacado, cujas balizas foram expressamente reproduzidas na ementa do referido julgado:



    “(...)



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).”



    Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada consignou que, à época do julgamento da ADC 58 pelo STF, a decisão do Tribunal Regional que havia fixado critérios diversos ainda não havia transitado em julgado, pois pendia de análise Recurso de Revista interposto pela parte executada. Eis o teor do ato reclamado (eDoc 33, p. 7-8):



    “In casu, o acórdão deste Regional (ID. 409cb38) foi proferido em 02/07/2020, mas o trânsito em julgado ocorreu apenas em 11/06/2024 (ID. 203d95b), ou seja, muito após ter sido proferida a decisão vinculante pelo STF na ADC nº 58.



    Com efeito, na ADC 58, o STF estatuiu, expressamente, que os processos na fase de conhecimento devem ter aplicação, de forma retroativa, da referida decisão, sob pena de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC).



    Neste contexto, o título executivo com trânsito em julgado posterior ao julgamento da ADC 58 é inexigível no que contrariou os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, devendo prevalecer integralmente os critérios fixados na decisão vinculante, não se cogitando com isso de ofensa à coisa julgada.



    Sendo assim, tratando-se de processo transitado em julgado após a decisão vinculante do STF, incide o IPCA-E + juros equivalentes à TR acumulada (Lei 8.177/91, artigo 39, caput) para o período pré-processual (até a data do ajuizamento da ação) e taxa Selic (englobando juros e correção monetária) para o período processual.



    E, em relação ao período posterior a 30/08/2024 até o efetivo pagamento da obrigação, observando-se as alterações promovidas pela Lei 14.905/2024 no Código Civil, que tem aplicação imediata aos processos em curso (princípio tempus regit actum), já que correção monetária e juros de mora constituem parcelas de natureza processual, será utilizado o IPCA para o cálculo da atualização monetária (art. 389, parágrafo único, do Código Civil) e os juros de mora corresponderão ao resultado da subtração SELIC - IPCA (art. 406, parágrafo único, do Código Civil), com a possibilidade de não incidência (taxa 0), nos termos do § 3º do artigo 406.



    Ademais, é certo que, nas situações em que houve liberação de valor incontroverso e as partes estavam discutindo os critérios de juros e/ou correção monetária, a determinação de readequação dos cálculos aos termos da ADC 58 aplica-se à integralidade dos valores devidos, abatendo-se, após, os valores incontroversos já liberados.



    No caso dos autos, o exequente impugnou os cálculos homologados, que haviam atualizado o crédito considerando a TR. O levantamento de valores, em 2019, ocorreu após iniciada a discussão sobre o índice correto de correção monetária. E, neste contexto, o fato de haver levantamento de valores incontroversos, quando o próprio índice está em discussão, não impede que a conta seja refeita em sua integralidade, agora com o índice considerado correto.



    Assim, a readequação dos cálculos aos termos da ADC 58 aplica-se à integralidade dos valores devidos, abatendo-se, após, os valores incontroversos já liberados.”



    Demais disso, a sentença transitada em julgado, nos autos do processo 0209600-62.2005.5.17.0010, na parte em que tratou dos juros e correção monetária, assim dispôs (eDOC 3, p. 7):



    "Correção monetária a partir do primeiro dia subsequente ao mês vencido, nos termos da súmula 381 do CTST, e juros simples, ambos na forma da Lei 8.177/91.”



    Dessa forma, verifica-se que o Juízo sentenciante tão somente determinou que fosse aplicado, para fins de atualização monetária, o disposto na Súmula 381 do TST, parâmetro esse que não especifica índice de correção monetária, mas tão somente disciplina a data limite para o pagamento do salário, senão vejamos:



    "Súmula 381/TST: O pagamento dos salários até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido não está sujeito à correção monetária. Se essa data limite for ultrapassada, incidirá o índice da correção monetária do mês subsequente ao da prestação dos serviços, a partir do dia 1º."



    Logo, tem-se que o ato reclamado não colide com o entendimento firmado nesta Suprema Corte, uma vez que não havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento dos referidos paradigmas de controle concentrado, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, há de prevalecer o entendimento firmado nos autos da ADC 58 e da ADI 5.867.



    Nesse contexto, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que a autoridade reclamada se limitou a aplicar ao caso dos autos a tese prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, não servindo o manejo da reclamação como sucedâneo de recurso ou das ações autônomas de impugnação. Nesse sentido:



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 58: HARMONIA DA DECISÃO RECLAMADA COM A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (Rcl 77.577-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 30.04.2025)



    "AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ORIENTAÇÃO FIRMADA NA ADC 58. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INDICADO. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. Uma vez limitada a sentença trabalhista a consignar a observância dos critérios legais incidentes sobre juros de mora e atualização monetária, não cabe falar em modulação de efeitos do decidido na ADC n. 58, de sorte que não se verifica estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma evocado. 2. É inviável a utilização de ação reclamatória como sucedâneo recursal. 3. Agravo interno desprovido." (Rcl 48.595-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 08.02.2022)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente